Tribunal: TJDFT
Processo: 0019773-34.2006.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E PETIÇÃO DE HERANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRAPROVA. EXAME DE DNA. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. INOBSERVÂNCIA. VALIDADE DO LAUDO EMITIDO PELO IML. PRECISÃO E GRAU DE ACERTO. FALHA OU ERRO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O exame de DNA realizado pelo Instituo Médico Legal confere ao Juiz mecanismo seguro e preciso para assegurar a paternidade, mormente quando não se mostra em contrariedade com exame pericial elaborado anteriormente e não é apontado qualquer erro ou falha na elaboração do laudo técnico.
2. A simples inobservância à colheita de material genético do falecido, mediante exumação, e do irmão não é hábil a elidir a precisão e fidedignidade do exame que permitiu determinar a paternidade do falecido pai, de forma que, ausentes elementos concretos capazes de afastar a conclusão contida em laudo pericial, deve esse prevalecer.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização de contraprova ao laudo pericial.
4. Apelação conhecida e não provida.